Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal na obrigação de pagar, à parte autora, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10%, a partir de fevereiro de 2022 e enquanto a servidora público se manter no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; bem como ao pagamento das parcelas retroativas, mais as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
3. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. Acerca do tema, o Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021, Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
5. Conforme consignado no julgamento do referido incidente de uniformização de jurisprudência, o exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
6. Demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
7. Na espécie, verifica-se que a autora é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Unidade Administrativa 39 – Superintendência da Região de Saúde Norte – Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID 42762692).
8. O conjunto probatório acostado ao feito permite concluir que a parte autora exerce atividades relacionadas a ações básicas de saúde, conforme se vê da lista de atividades desenvolvidas pela servidora (ID 42762691).
9. Quanto às atividades desenvolvidas pela autora, no exercício de cargo público, conforme o art. 2o, I, da Portaria 963/2013 do Ministério da Saúde, Atenção Domiciliar é nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.
10. Pelo que se dessume da norma constante do dispositivo, a GAB é devida aos servidores, integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde, que desenvolvem atividades relacionadas a ações básicas de saúde, dentre as quais se enquadram as promovidas nos Serviços de Atenção Domiciliar.
11. Outrossim, o art. 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o-10-2014, do Distrito Federal, dispõe que o Serviço de atençãodomiciliarintegra as Unidades Básicas de Saúde.
12. Desse modo, a parte autora demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com atenção primária à saúde, de modo que se mostra devido o pagamento da GAB, nos moldes do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992.
13. Nesse contexto, não merece reforma a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.